Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-26.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017172-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (APELANTE), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, X, do CPC, ante o reconhecimento de continência com ação anulatória anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, por força do reconhecimento de continência entre ações.

III. Razões de decidir

3. A ausência de dolo ou má-fé não afasta a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

4. A embargante optou por ajuizar demanda sobre matéria já submetida ao Judiciário em ação anulatória anterior, de objeto e substrato fático idênticos, assumindo os riscos processuais da sua escolha.

5. Houve efetiva atuação da Fazenda Pública nos autos, com apresentação de manifestação técnica que deve ser remunerada nos termos da legislação vigente.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a movimentação processual e a atuação da parte contrária são suficientes para a fixação de honorários, mesmo em caso de extinção sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte que ajuíza demanda posteriormente reconhecida como continência de ação anterior o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRF S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta na sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, os quais foram extintos sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da continência com a Ação Anulatória n. 1038318-60.2022.8.11.0041.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a propositura dos Embargos à Execução Fiscal teve como única e exclusiva finalidade evitar a preclusão do seu direito de defesa. Assim, diante da ausência de suspensão da exigibilidade do crédito e da inexistência de efeito suspensivo na Ação Anulatória, viu-se compelida a apresentar os embargos, como medida de proteção processual.

Alega que, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a continência e extinguido o feito sem julgamento do mérito, desconsiderou a boa-fé objetiva e a diligência da parte autora ao impor-lhe o ônus sucumbencial.

Defende que sua conduta processual foi íntegra e responsável, não configurando, em momento algum, litigância temerária ou abuso do direito de ação, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios revela-se injusta e desproporcional, além de contrariar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé processual. Pleiteia, ao final, a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, ao argumento de que a apelante deu causa objetiva à propositura dos embargos à execução, tendo ajuizado ação com partes e causa de pedir idênticas àquelas já constantes de demanda anteriormente proposta, o que resultou no reconhecimento de continência processual.

Argumenta que houve atuação efetiva da Procuradoria do Estado, com apresentação de manifestação e exercício de defesa técnica nos autos, razão pela qual é plenamente cabível a condenação ao pagamento de honorários, ainda que em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no Id. 299834895, absteve-se de apresentar manifestação, diante da inexistência de subsunção do presente caso às hipóteses de intervenção obrigatória elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BRF S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência de continência, com fundamento nos art. 57 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X, do mesmo diploma legal. Na mesma decisão, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte restringe-se à legalidade e adequação da condenação imposta à parte embargante ao pagamento da verba honorária sucumbencial, em hipótese de extinção do feito sem análise de mérito, em razão do reconhecimento de continência entre as ações.

A apelante, BRF S.A., sustenta que a condenação ao pagamento de honorários, no caso, é indevida e desarrazoada, uma vez que não teria agido com má-fé, desídia ou qualquer conduta culposa que justificasse a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

Afirma que a propositura dos embargos foi medida necessária para evitar a preclusão do seu direito de defesa, haja vista que o pedido de sobrestamento da execução não foi acolhido pelo juízo de origem.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O fato da apelante não ter atuado com dolo ou desídia, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus processuais no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios, deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à ocorrência do incidente processual. Assim, mais do que identificar quem foi vencido na demanda (princípio da sucumbência), busca-se apurar quem, por sua conduta, tornou necessária a propositura da ação ou a continuidade do litígio.

No caso em apreço, a parte embargante deu causa à instauração da presente demanda, ainda que com base em cautela e em legítimo exercício de seu direito de defesa. Optou por ajuizar Embargos à Execução, mesmo já tendo promovido anteriormente Ação Anulatória, com objeto mais amplo e substrato fático e jurídico idênticos.

Assim, ao optar pela judicialização de conflito já submetido ao Poder Judiciário por meio de ação distinta, ainda que por motivo justificável, a parte assume, objetivamente, os riscos e efeitos processuais dessa escolha. Entre tais efeitos, encontra-se a possibilidade de imposição dos ônus da sucumbência.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente
. Precedentes. 2. No âmbito dos embargos à execução, por possuírem natureza jurídica de ação de conhecimento,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados tendo em mira os princípios da sucumbência e da causalidade
. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, entendeu que quem teria dado causa à execução de forma indevida foi a ora embargada-agravante, fixando honorários advocatícios em favor da parte contrária. 4. Assim, modificar os critérios que levaram o Tribunal de origem a reduzir o montante fixado em honorários advocatícios, ou até mesmo afastar esses valores, para verificar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2227694 SP 2022/0322605-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

[Destacamos]

Ressalta-se, ainda, que houve efetiva atuação da Fazenda Pública nos autos, por meio da apresentação de manifestação e defesa técnica (Id. 297252448), inclusive reconhecendo e sustentando a existência de identidade entre as demandas. Tal atuação processual se mostrou relevante e deve ser devidamente remunerada, nos termos da legislação vigente.

O entendimento desta Corte é no mesmo sentido, reconhecendo que a simples movimentação da máquina judiciária e a intervenção da parte contrária justificam a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há apreciação do mérito.

Ilustrativamente:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, o entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1808850 CE 2019/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

(TJ/MT. N.U 1011842-22.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA RETROATIVA DA PENSAO POR MORTE. CONTINENCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 57 E 485 X DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO A VERBA DE SUCUMBENCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1. O Princípio da Causalidade impõe a aquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade em arcar pelas despesas decorrentes, cabendo a condenação da verba de sucumbência mesmo nos casos de perda do objeto (artigo 85 § 10 CPC).

2. Havendo trabalho exercido pelos Procuradores da parte adversa, há consequente direito dos mesmos a remuneração (honorários sucumbenciais).

(TJ/MT. N.U 1012351-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Diante disso, embora se reconheça a diligência da apelante na preservação de seu direito de defesa, sua atuação, ainda que legítima, não pode ser dissociada da causalidade objetiva da instauração da demanda, tampouco pode eximi-la do dever de arcar com os custos processuais decorrentes de sua iniciativa.

A boa-fé subjetiva, por si só, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sobretudo quando há efetiva movimentação processual e participação da parte adversa.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente quanto à declaração de nulidade do processo administrativo e à fixação dos honorários advocatícios.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, observando o escalonamento previsto na legislação processual, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025